Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-12.2016.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002046-12.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA DA SILVA MACAUBA 00942563140 - CNPJ: 18.245.284/0001-41 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ANA ROSA DA SILVA MACAUBA - CPF: 009.425.631-40 (APELADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO –
BANCO-ENDOSSATÁRIO –
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao principio da dialeticidade quando a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole os poderes de mandatário ou no caso de agir com culpa.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil

S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por dano moral que lhe move
Ana Maria da Silva Macaúba,

julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar inexistente a relação jurídica com relação às duplicatas mercantil n. MA0713 e MA714, e condenar, de forma solidária, o Banco e a corré - Jorge Correia Farias & Cia Ltda.,

em indenização por danos morais, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à base de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil recorre, questionando a sua legitimidade passiva, sustentando que não pode ser responsabilizado pelo protesto, por ter apenas dado encaminhamento do título ao apontamento, sendo responsabilidade da corré informar a liquidação do débito.

No mérito, defende, em suma, que o pedido de danos morais não se sustenta, porque os fatos ocorreram por artimanhas de terceiros, além de que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Ao arremate, prequestiona a matéria ventilada nos autos.

A apelada apresentou contrarrazões, pedindo pelo não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade, e segue defendendo a legitimidade passiva do Banco, decorrente do endosso-mandato. No mérito, apregoa a responsabilidade dos requeridos pelo protesto indevido do titulo, vez que a compra ocorreu à vista.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c.c indenização por dano moral proposta por Ana Rosa da Silva Macaúba contra Jorge Correia Farias & Cia Ltda. e Banco do Brasil S.A., aduzindo que em 13.01.15, adquiriu mercadorias da primeira ré, mediante pagamento à vista, em dinheiro,

sendo que em 20.08.15, tomou conhecimento do protesto de 02 (duas) duplicatas mercantis – MA0713 e MA0714, ambas no valor de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Firme em seu propósito, asseverou que os títulos foram protestados sem acompanhamento de qualquer comprovante de venda e compra de mercadorias, tampouco da entrega ou aceite.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de inexistência do débito e nulidade dos títulos, com a condenação dos réus ao pagamento do dano moral decorrente do protesto indevido.

Devidamente citado, o Banco apresentou contestação questionando a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência dos elementos necessários para configuração do dano moral. Já a corré, citada por edital, foi assistida pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes em relação às duplicatas mercantis, e condenar, de forma solidaria, os réus, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ato contínuo, recorre o Banco do Brasil.

Nas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende, em suma, que a responsabilidade pelo protesto é do cedente e não do apresentante. Alega que não extrapolou os poderes de mandatário, não havendo o que se falar em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a apelada em preliminar contrarrecursal, pede pelo não conhecimento do apelo, por violação à dialeticidade. Alega que as razões recursais não atacam os fundamentos lançados na sentença, revelando mero inconformismo da parte.

No ponto, sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da instituição bancaria, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capítulo da sentença que não acolheu a alegada ilegitimidade da casa bancária e os danos extrapatrimoniais decorrentes do protesto indevido, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – PROTESTO DE DUPLICATAS - ENDOSSO MANDATO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença, como manda o art. 1.010 do CPC.

“É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratária de inexistência de débito c/c pedido de anulação de dívida c/c danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.” (REsp 1707577/SP)”

(RAC n.

1005618-52.2021.8.11.0013,

4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.22.)

Destarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a preliminar não prospera.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante,
a mera existência do endosso-mandato, por si só, afasta a alardeada ilegitimidade do banco mandatário para figurar no polo passivo da demanda, em que se objetiva a sustação do título e do aponte cambiário levado a efeito.

Ademais, conforme enunciado de Súmula 476 do C. STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato pode eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapole dos poderes de mandatário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

2. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária da instituição bancária.

3. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).
(...)” ( RAC

n.

1000773-95.2018.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.11.22 - negritei)

Assim, a preliminar não prospera.

Ultrapassada as questões prejudiciais, no mérito, a controvérsia consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pelo apontamento por endosso-mandato, de duplicata mercantil à protesto.

É cediço que a duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

Outra não é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a ré, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato desconstitutivo do direito do autor.

Desta feita, considerando que a autora/apelada alega que a relação negocial de compra e venda das mercadorias com a corré, se deu mediante pagamento à vista, apresentando documento fiscal com a indicação do pagamento em dinheiro, cabia ao Banco-recorrente diligenciar no sentido de que o titulo de crédito – duplicata mercantil -, estava acompanhada de aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, ônus do qual não se atentou quando levou o titulo a protesto indevidamente.

Assim, a instituição bancária encaminhou a protesto, por falta de pagamento, título sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado,
acarreando à evidencia prejuízos ao autor, já que
,

não se pode ignorar que as instituições bancárias, são conhecedoras dos requisitos exigidos para que seja um título protestado, pois tais operações financeiras são inerentes às atividades desenvolvida,
e, por isso, responde por danos decorrentes do protesto indevido.

É sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria, não se prevenindo quanto à higidez do título, e ainda assim, optou por levá-lo a protesto.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, que recebe a duplicata sem aceite através de endosso mandato e envia a protesto, sem antes certificar da existência e regularidade de sua emissão. Confira:

“COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante
a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culpos
o (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011).

2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o
protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 659878/RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2012)

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO -

REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO -

DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 1006409-39.2018.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 - negritei)

Nessa toada, também já decidi:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto” .
(RAC n. 1000251-11.2019.8.11.0080, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.23 - negritei)

Portanto, entendo que andou bem o douto magistrado ao reconhecer a responsabilidade solidária, em razão da conduta ilícita, devendo a r. sentença ser mantida

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante

quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu,
passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de inconformismo do banco recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023